Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a existência de responsabilidade solidária das rés, b) a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes e c) a ocorrência de danos morais em desproveito da autora.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 4.1. Verifica-se, assim, a presença de responsabilidade solidária pela cadeia de fornecedores em virtude dos prejuízos causados à consumidora (artigos 14 e 25, § 1°, do CDC).
5. Os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que a demandante efetuou, dentro do prazo, o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde negociado, não tendo havido inadimplemento.
6. A única notificação encaminhada pela operadora de plano de saúde a respeito da referida resilição unilateral foi encaminhada apenas à sociedade empresária ré, sem notificação direta à consumidora. 6.1. Além de não ter sido constatado a existência de notificação prévia da demandante em prazo razoável, os elementos de prova coligidos aos autos do processo revelam que a extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente em favor da autora.
7. Diante desse contexto a situação descrita demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.
8. A respeito do dano moral convém observar que que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 8.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
9. Recurso interposto pela autora parcialmente provido. Recurso manejado pela cooperativa ré desprovido.